Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0701118-12.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: PHARMED COMÉRCIO ONLINE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 36105677, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031